Tribunal: TJPA
Processo: 0001207-54.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001207-54.2020.8.14.0200

APELANTE: LUCIANO LOBATO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar excluído dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de ausência injustificada ao serviço, com base em decisão administrativa do Conselho de Disciplina nº 005/2015-CorCPE. O apelante requereu a reintegração ao cargo, com o pagamento de vencimentos retroativos, sustentando que houve desproporcionalidade na penalidade aplicada e inexistência de transgressão disciplinar grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade ou vício no processo administrativo disciplinar que culminou na exclusão do apelante; (ii) estabelecer se a penalidade de exclusão a bem da disciplina mostrou-se desproporcional diante da conduta praticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre atos disciplinares militares restringe-se ao exame da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedada incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade.

O procedimento administrativo observou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, inexistindo nulidades ou vícios formais ou materiais.

A prova documental e testemunhal demonstra que o apelante se ausentou do serviço sem formalizar pedido de férias, inexistindo autorização superior válida, e possui histórico funcional com registros de faltas e processos disciplinares anteriores.

A penalidade de exclusão a bem da disciplina, prevista no art. 50, I, c, da Lei Estadual nº 6.833/2006, é adequada e proporcional diante da gravidade da conduta e da reincidência, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional de ato administrativo disciplinar militar limita-se à legalidade, não alcançando o mérito da sanção aplicada, salvo flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade.

A penalidade de exclusão a bem da disciplina é legítima e proporcional quando comprovada ausência injustificada ao serviço e histórico funcional desabonador do militar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.003, § 5º; Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), art. 50, I, c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, S1, j. 26.05.2021, DJe 30.06.2021; STJ, AgInt no MS 27.935/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, S1, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0001207-54.2020.8.14.0200.

APELANTE:
LUCIANO LOBATO DE LIMA.

APELADO
: ESTADO DO PARÁ.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por Luciano Lobato de Lima, qualificado nos autos do Processo nº 0001207-54.2020.8.14.0200, em trâmite perante a Vara Única de Justiça Militar da Comarca de Belém/PA, em face de sentença que manteve a decisão administrativa de exclusão do apelante dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

O apelante apresentou recurso de apelação requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da tempestividade do apelo, protocolado em 03/02/2025, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. Informou, ainda, ser beneficiário da justiça gratuita.

No mérito, o apelante sustenta, em síntese, que:

A penalidade aplicada é desproporcional
, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que sua conduta não configurou transgressão disciplinar grave, visto que se ausentou do serviço militar para gozo de férias com autorização de seu superior hierárquico, inexistindo dolo, má-fé ou prejuízo ao serviço ou à Administração Pública;

Inexistiu transgressão disciplinar
, defendendo que sua conduta deve ser, no máximo, reclassificada como transgressão leve, passível de sanção menos severa, como repreensão. Invoca, ainda, as causas de justificação previstas no art. 34 do Código de Ética e Disciplina da PMPA, especialmente a obediência a ordem superior não manifestamente ilegal;

A decisão administrativa que culminou em sua exclusão desconsiderou princípios constitucionais e administrativos, notadamente a legalidade em seu aspecto material, a razoabilidade e a proporcionalidade, configurando abuso de poder e desvio de finalidade.

Ao final, requereu:

A reforma integral da sentença para reconhecer a ilegalidade da decisão administrativa e determinar sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará;

O pagamento das verbas salariais retroativas desde a exclusão até a efetiva reintegração;

A manutenção da gratuidade de justiça em todas as fases do processo.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi submetido ao Conselho de Disciplina nº 005/2015-CorCPE, que apurou ausência não justificada ao serviço, caracterizando transgressão disciplinar grave, culminando na exclusão a bem da disciplina, com fundamento na Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA).

A sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de vícios formais ou materiais no procedimento administrativo. Constatou-se que o apelante não formalizou o pedido de antecipação de férias, limitando-se a solicitações verbais, e que não havia autorização válida registrada, conforme depoimentos colhidos no PAD e reproduzidos na sentença.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o controle jurisdicional sobre atos disciplinares militares se restringe à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante desvio de finalidade ou violação de princípios constitucionais, o que não se observa no presente caso.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar . 3. No caso, ainda que a lei (art. 159, § 1º, da Lei n. 8 .112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu. 4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão. 5 . O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira. 6. Ordem denegada. (STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PAD. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. SÚMULA 665/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO PRATICADO PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. SÚMULA 650/STJ. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cuida-se de mandado de segurança em que a parte impetrante pretende o reconhecimento da ilegalidade da pena de cassação de sua aposentadoria (Portaria GM/MS 1 .167, de 8/6/2021), sob o argumento de que não houve a comprovação da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que a autoridade coatora teria se baseado em prova obtida em inquérito policial no qual não havia sido constatada a sua participação. 2. Como bem observado na decisão agravada, a comissão disciplinar, após minucioso trabalho investigativo, concluiu que o impetrante havia incorrido nas condutas descritas nos arts. 117, IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública), e 132, IV e X (improbidade administrativa e lesão aos cofres públicos), da Lei 8 .112/1990.3. Segundo entendimento desta Corte, é vedado ao Judiciário analisar o mérito do julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD), restringindo-se o exame judicial à regularidade do procedimento e à legalidade do ato.4 . Confira-se o disposto no enunciado da Súmula 665/STJ: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".5. No presente caso, não houve a comprovação de nenhuma nulidade no procedimento, e a pena de demissão (cassação de aposentadoria) foi aplicada considerando a gravidade dos fatos apurados.6 . Não houve nenhum ato ilegal praticado pelo administrador público que havia efetuado a adequação dos fatos ao tipo sancionador previsto na lei, cabendo destacar que, na aplicação da penalidade, não há falar em discricionariedade quando a legislação de regência indica a sanção específica para determinada hipótese, como ocorreu no presente caso. Aplicação do disposto na Súmula 650/STJ.7. O entendimento desta Corte é firme no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria de servidor em razão da constatação da prática de infração disciplinar apenada com demissão durante o exercício da função pública .8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no MS: 27935 DF 2021/0225318-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

O apelante sustenta ainda que a exclusão foi desproporcional, requerendo a reclassificação da conduta como transgressão leve. Contudo, a análise da prova documental e testemunhal indica que houve ausência prolongada do serviço militar, sem formalização do pedido de férias, além do histórico funcional do apelante que registra faltas anteriores e processos disciplinares, inclusive por deserção. Portanto, conduta afrontou a hierarquia, disciplina e o decoro da corporação, elementos essenciais à função policial militar.

A exclusão a bem da disciplina, prevista no art. 50, I, c, da Lei Estadual nº 6.833/2006, revela-se adequada e necessária, diante da gravidade da infração e da reincidência em comportamentos desabonadores à função pública.

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade, pois a sanção guarda correspondência com a conduta praticada e com o histórico funcional do apelante, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/09/2025